Tribunal: TJSP
Processo: 1502883-35.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
r juntado a fl. 290/291. Palavra dos policiais que merece ser prestigiada, seja pela confirmação de suas suspeitas na prova material do delito, seja pela confirmação testemunhal sobre o modo de operar do acusado: revezamento de veículos. Não bastasse, o réu, que admitiu ser dono dos dois veículos, não apresentou explicação para a origem do dinheiro neles encontrado, para os vestígios de cocaína e para o compartimento localizado no fiat uno. Alegação de que usaria os veículos para ir ao trabalho em obras e a uma academia que não têm apoio em prova adequada e que não o impediriam, de todo modo, de também empregar os carros na atividade espúria. Condenação bem imposta. Dosimetria que merece reparo somente na segunda fase, para aplicar a fração de 1/6 pela reincidência específica. Resultado levemente atenuado. Justiça gratuita cuja apreciação deve ser relegada para a execução. Perda dos veículos que foi corretamente determinada. Sentença cujos fundamentos merecem ratificação. Provimento parcial do recurso.
(TJSP; Apelação Criminal 1502883-35.2023.8.26.0228; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13a Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/09/2024; Data de Registro: 09/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Xisto Albarelli Rangel Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

06/09/2024

Data de publicação:

09/09/2024

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição por insuficiência de provas. Não acolhimento. Réu com antecedente por roubo e reincidente específico, que cumpria pena em regime aberto por tráfico e associação para o tráfico. Observada sua rotina de utilização de dois veículos, trocando-os em um estacionamento. Notícia de que estaria entregando drogas em comunidade.

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição por insuficiência de provas. Não acolhimento. Réu com antecedente por roubo e reincidente específico, que cumpria pena em regime aberto por tráfico e associação para o tráfico. Observada sua rotina de utilização de dois veículos, trocando-os em um estacionamento. Notícia de que estaria entregando drogas em comunidade. Quando de sua abordagem estava na direção de um dos automóveis, o fiat uno vermelho, e colocou-se em fuga, mas acabou sendo perseguido e preso. Carro em que se encontrava com 5 mil reais e no qual havia compartimento para transporte de drogas com vestígios de cocaína. Ambas as circunstâncias constatadas em perícia. No outro veículo, também por ele utilizado, encontrados mais dinheiro e vestígios de cocaína no porta-luvas, o que também se demonstrou por auto de exibição e apreensão e perícia. Prova testemunhal no sentido de que os dois veículos eram mesmo utilizados pelo réu que, na ocasião, ainda levou os policiais ao condomínio que costumava frequentar, indicando o apartamento no qual foram encontrados: a) 13 (treze) tijolos contendo 10.600 gramas, 542 (quinhentos e quarenta e dois) invólucros plásticos contendo 2.357,8 gramas, e 159 (cento e cinquenta e nove) invólucros plásticos contendo 471,1 gramas de maconha; b) 4.200 (quatro mil e duzentos) invólucros plásticos contendo 4.062,7 gramas de cocaína; c) 01 (um) tijolo contendo 980 gramas e 2.200 (dois mil e duzentos) eppendorfs contendo 1.072,3 gramas de crack; e d) 01 (um) saco com peso líquido de 7.100 gramas (item 6 do laudo de no 24350/30 – fl. 244) contendo substância que acabou revelando também ser cocaína, conforme laudo específico complementar juntado a fl. 290/291. Palavra dos policiais que merece ser prestigiada, seja pela confirmação de suas suspeitas na prova material do delito, seja pela confirmação testemunhal sobre o modo de operar do acusado: revezamento de veículos. Não bastasse, o réu, que admitiu ser dono dos dois veículos, não apresentou explicação para a origem do dinheiro neles encontrado, para os vestígios de cocaína e para o compartimento localizado no fiat uno. Alegação de que usaria os veículos para ir ao trabalho em obras e a uma academia que não têm apoio em prova adequada e que não o impediriam, de todo modo, de também empregar os carros na atividade espúria. Condenação bem imposta. Dosimetria que merece reparo somente na segunda fase, para aplicar a fração de 1/6 pela reincidência específica. Resultado levemente atenuado. Justiça gratuita cuja apreciação deve ser relegada para a execução. Perda dos veículos que foi corretamente determinada. Sentença cujos fundamentos merecem ratificação. Provimento parcial do recurso.